Tribunal: TJSP
Processo: 2330366-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. Despacho que determinou a citação da ex-companheira do de cujus. Pronunciamento do juiz, objeto do agravo não possui cunho decisório, ou seja, não é decisão interlocutória, mas despacho de mero expediente e, por isso, insuscetível de recurso, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.